Tribunal: TJPA
Processo: 0010611-98.2019.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010611-98.2019.8.14.0060

APELANTE: LEANDRO MARTINS FARIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DE PENA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por LEANDRO MARTINS FARIAS contra sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, mais 40 (quarenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, capitulado no art. 157,
caput
, do CPB. A defesa requer o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com a redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria; (ii) De ofício, estabelecer se a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ.

4. O sistema trifásico de individualização da pena, impede o magistrado de extrapolar, na segunda fase da dosimetria, os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo penal, sob pena de violação do princípio da reserva legal.

5. Embora o juízo de origem não tenha reconhecido expressamente a atenuante da menoridade relativa, seu eventual reconhecimento não produz efeito prático, pois a pena-base já foi fixada no mínimo legal.

6. A pena de multa deve seguir o mesmo critério adotado para a pena privativa de liberdade. Assim, se a pena de reclusão foi fixada no mínimo legal, a pena de multa também deve ser fixada no mínimo previsto em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido, com redução, de ofício, da pena de multa para o mínimo legal.

Tese de julgamento
:

1. Na segunda fase da dosimetria, a incidência de atenuante genérica não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

2. O sistema trifásico de individualização da pena impede a extrapolação dos limites abstratamente cominados na segunda fase, sob pena de violação do princípio da reserva legal.

3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, acompanhando-a quando estabelecida no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 157, caput;

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 231; STF, Tema 158; STJ, Tema 190;

TJ-ES, APR 035070040262, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 26.11.2008;

TJ-MS, APL 0005318-42.2014.8.12.0008, Rel. Des. Francisco Gerardo de Sousa, j. 25.08.2016.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e
negar provimento ao

recurso de apelação,

com redução, de ofício, da pena de multa para o mínimo legal
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

LEANDRO MARTINS FARIAS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, mais 40 (quarenta) dias multa, pela prática do crime de roubo simples, tipificado no art. 157 do CPB, interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito de Vara Penal de Tomé-Açu.

Em suas razões, o apelante pugnou pela aplicação das
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade
, com a redução de sua pena abaixo do mínimo legal, a despeito do que dispõe a Súmula 231 do Colendo STJ.
Ao final, o recorrente requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado postulou pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
, tão somente para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa,
mas sem a redução da pena intermediária, a qual já se encontra no mínimo legal.
Nesta instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
opinou

pelo
não provimento da presente apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos, começando pela transcrição da denúncia,
verbis
:

“[...] Consta do inquérito policial anexo, que no dia 14.11.2019, pela manhã, o denunciado LEANDRO MARTINS FARIAS foi preso em flagrante delito, em razão de ter subtraído, mediante grave ameaça, a bolsa da vítima BEATRIZ KRUGER DE OLIVEIRA, delito consumado na residência da vítima, localizada na Rua 1° de Setembro, primeira travessa, nesta cidade. De acordo com o depoimento prestado pela vítima, na data de 14.11.2019, por volta de 01:40min. ela estava chegando em sua residência no seu carro, sendo que minutos antes havia ligado para abrirem o portão. Ocorre que, após entrar na garagem, descer do carro e tentar fechar o portão, a vítima foi abordada pelo denunciado, o qual lhe apontou algo que parecia ser uma arma, momento que puxou sua bolsa com força e, em seguida, se evadiu do local. Vale ressaltar que a depoente reconheceu o acusado no momento do roubo, em razão dele sempre ir em sua padaria, lhe pedir e ganhar pão, além dela ter visto cicatrizes em suas duas mãos. Após se consumar o roubo, a vítima procurou policiais militares, que em diligências encontraram o denunciado em sua residência, o qual estava na posse dos pertences da vítima, momento que lhe foi dada voz de prisão, com sua consequente condução até a delegacia de polícia para as providências legais. Perante a autoridade policial o acusado confessou a prática delitiva. [...]” (SIC)

Após a instrução, o Juízo
a quo
condenou
LEANDRO MARTINS FARIAS
à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 40 (quarenta) dias - multa, pela prática do crime de roubo simples. Na sentença, foi reconhecida apenas a confissão, não tendo o magistrado reconhecido a atenuante da menoridade relativa.
Inconformada, a defesa recorreu.

São os fatos.

A defesa requer a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, pleiteando a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ab initio
, mister ressaltar que o apelante realmente faz jus a atenuante da menoridade relativa, contudo, como a
pena privativa de liberdade já foi fixada no mínimo legal

no momento da pena-base
, esse reconhecimento não o aproveitaria, em razão do óbice contido na súmula 231 do Colendo STJ.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores entende que a incidência de atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme
sedimentado no

mencionado verbete sumular, que assim que dispõe:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Sabe-se que a súmula 231 do STJ visa garantir o respeito à pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na

terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o
fenômeno da “pena zero”.
Vejamos:

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero
. [...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO
. I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena. II - Recurso improvido, com o parecer.
(TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/16, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/16)”

A propósito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já pacificaram a matéria por meio dos Temas 158 e 190:

Tema nº 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tema nº 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Nessa perspectiva, embora o juiz não tenha reconhecido a atenuante da menoridade, reportando-se
exclusivamente à confissão espontânea, deve ser mantida a pena de reclusão
no mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Todavia, observa-se
de ofício
que à pena pecuniária foi fixada em quarenta dias-multa. Sabe-se que à pena de multa deve acompanhar a dosimetria da sanção corporal.
Logo, se à pena prisão foi fixada no mínimo legal, à pena de multa deveria ter seguido no mesmo caminho.

Por esta razão, reduzo, de ofício, à pena pecuniária para o mínimo legal de dez dias-multa
, permanecendo inalterados os demais dispositivos da sentença penal condenatória.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso, mas reduzo
, de ofício, à
pena de multa
para o
mínimo
legal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 25/03/2026